Tribunal: TJSP
Processo: 1019166-13.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais coletivo. Morte do segurado e recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Cobrança. Tamponamento cardíaco, aneurisma dissecante de aorta, aortopatia arteriosclerótica. Extinção do processo em relação à corré Bradesco Vida e Previdência e improcedência da ação. Não enquadramento do sinistro como morte acidental. Morte de que decorre de fatores internos do

Ementa:
Seguro de acidentes pessoais coletivo. Morte do segurado e recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Cobrança. Tamponamento cardíaco, aneurisma dissecante de aorta, aortopatia arteriosclerótica. Extinção do processo em relação à corré Bradesco Vida e Previdência e improcedência da ação. Não enquadramento do sinistro como morte acidental. Morte de que decorre de fatores internos do segurado e não de causa externa. Apólice limitativa. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Ausente comprovação de ocorrência de morte acidental do segurado, anotada no contrato de seguro como sinistro indenizável, não há como vingar a pretensão ao pagamento correspondente, mesmo porque a certidão de óbito de Adelson Alves de Jesus consigna que ele faleceu em 03/06/2019, indicando como causas da morte: tamponamento cardíaco, aneurisma dissecante de aorta, aortopatia arteriosclerótica, causas internas pessoais do segurado e que não se confunde com causa externa. Bem por isso, a única solução possível é a improcedência da ação de cobrança de indenização securitária.